Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE PRODUTOS NÃO PROMOVIDO PELO COMERCIANTE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESISTÊNCIA DAS CONSUMIDORAS NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0739874-04.2018.8.07.0016, que tramitam perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília. A agravante requer a reforma da decisão, para que seja deferido o pedido de conversão pecuniária do valor de mercado dos móveis que deveriam ser devolvidos pelas exequentes. Aduz que as agravadas deram causa à impossibilidade de recolhimento dos móveis, não podendo se beneficiar de tal conduta.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. O preparo foi realizado (ID 37045541). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O título exequendo adveio de sentença proferida nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para condenar a requerida a proceder à troca dos móveis adquiridos pela autora, condenando a empresa ré a entregar um conjunto novo de mesa com quatro cadeiras e um sofá novo, com as mesmas características dos produtos adquiridos pelas autoras em 27/03/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que será automaticamente convertida em perdas e danos”.
IV. Observa-se que houve inúmeras divergências entre as partes quanto à forma de cumprimento da obrigação, que inviabilizaram, num primeiro momento, a realização da troca dos móveis. Contudo, em março de 2020, as exequentes informaram que iriam se mudar para o Rio de Janeiro e que os móveis estariam à disposição para recolhimento com responsáveis no DF. Na decisão de ID 83621768 – pág. 5, o juízo a quo esclareceu as partes sobre as incumbências que lhes competiam, devendo as exequentes informarem data para remoção dos móveis e o executado recolhê-los, promovendo a troca no prazo fatal de 10 dias. As exequentes, então, declinaram endereço e número de telefone para contato direto. No entanto, não houve retorno do executado para continuidade do procedimento, o que resultou na aplicação da parte final do dispositivo, ou seja, a automática conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
V. Vê-se, portanto, que os atos para a devolução dos móveis adquiridos junto à agravante foram iniciados pelas agravadas, mas esbarraram em posterior inércia do recorrente. Ou seja, após o esclarecimento do juízo quanto às providências a serem adotadas, não houve efetiva resistência das consumidoras à devolução dos produtos, mas clara desídia do executado (ID 83621768 – Páginas 8, 17, 20 e 21; ID 83621769 - Páginas 5 e 9). O título exequendo atribuiu ao agravante o ônus de recolher os produtos, do qual não se desincumbiu, não sendo possível inovar pretendendo obter das autoras o valor equivalente aos móveis nesta etapa processual. Com efeito, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, de modo que não é possível apreciar irresignação não impugnada oportunamente ou já enfrentada em julgamento transitado em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas finais pelo agravante. Sem condenação em honorários.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.